Tribunal: TJPA
Processo: 0882997-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882997-10.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo o provimento ao recurso de apelação do Banco agravado para anular a sentença de primeiro grau. A anulação fundamentou-se em cerceamento de defesa (julgamento antecipado sem produção de provas requeridas) e ausência de fundamentação quanto à impugnação ao valor da causa.

Questão em discussão:
A questão consiste em saber se a decisão monocrática que anulou a sentença — e a subsequente decisão que rejeitou os aclaratórios — deve ser mantida, diante da alegação do agravante de que a instrução processual era desnecessária e a fundamentação da sentença era suficiente.

Razões de decidir:

No sistema do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

Havendo requerimento tempestivo e pertinente de provas (testemunhal e documental) para demonstrar a má-fé do terceiro adquirente — requisito essencial para caracterizar fraude à execução na ausência de registro de penhora (Súmula 375/STJ) —, o julgamento antecipado que conclui pela procedência dos embargos por falta de provas do embargado configura cerceamento de defesa.

A rejeição de impugnação ao valor da causa mediante fórmula genérica, sem análise dos critérios de mercado e disparidade apontados, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, CPC).

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que reconheceu tais nulidades, a rejeição dos aclaratórios e a manutenção da anulação da sentença são impositivas.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
É nula a sentença que julga antecipadamente a lide ignorando pedido de instrução probatória pertinente ao deslinde da controvérsia (má-fé do adquirente), bem como aquela que rejeita preliminar de impugnação ao valor da causa sem fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, 370, 489, §1º, IV, 1.021 e 1.022; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado; Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0882997-10.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ARMANDO GRELO CABRAL

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARMANDO GRELO CABRAL
contra a decisão monocrática (Id. 30353019) que
rejeitou os Embargos de Declaração
opostos em face da decisão anterior (Id. 28305197), a qual havia dado provimento ao recurso de apelação do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
para anular a sentença de primeiro grau.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a sentença estava devidamente fundamentada, que a aquisição do veículo ocorreu anos antes da restrição judicial e que o julgamento antecipado era cabível, inexistindo cerceamento de defesa.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que houve cerceamento ao seu direito de produzir provas sobre a má-fé do adquirente e fraude à execução, além de erro no valor atribuído à causa.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a decisão monocrática fustigada não merece reparos.

1. Do acerto da decisão que rejeitou os Aclaratórios

O Agravo Interno ataca a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração. Contudo, observa-se que o magistrado relator, ao decidir monocraticamente os aclaratórios, demonstrou a inexistência de qualquer vício de integração (omissão, contradição ou obscuridade). A decisão embargada havia sido clara ao apontar as nulidades da sentença. O que o agravante pretendia, em verdade, era a rediscussão do mérito da anulação, via inadequada para os aclaratórios.

2. Do Cerceamento de Defesa

A controvérsia central dos Embargos de Terceiro reside na aplicação da
Súmula 375 do STJ
, que estabelece:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

Inexistindo o registro da penhora ao tempo da alienação (fato incontroverso), o ônus da prova da má-fé do adquirente recai sobre o credor/embargado.

No caso concreto, o Banco agravado requereu expressamente a produção de diversas provas (Id. 121574022), incluindo o depoimento pessoal do embargante e a oitiva do alienante, visando demonstrar o consilium fraudis.

O magistrado singular, contudo, julgou o processo antecipadamente e, paradoxalmente, decidiu em desfavor do Banco sob o argumento de que este não teria comprovado a má-fé. Tal conduta configura cerceamento de defesa inequívoco. Não pode o Estado-Juiz impedir a parte de produzir a prova e, simultaneamente, puni-la por não ter provado sua alegação.

3. Da Ausência de Fundamentação (Valor da Causa)

A decisão monocrática também agiu acertadamente ao reconhecer a nulidade por falta de fundamentação quanto à impugnação ao valor da causa. O Banco demonstrou discrepância entre o valor atribuído (R$ 340.000,00) e o valor de mercado (TABELA FIPE – R$ 174.253,00).

A resposta jurisdicional "Rejeito a preliminar, oportunizando o julgamento da ação, em obediência ao princípio da primazia do mérito" é nula de pleno direito. Afinal, o dever de fundamentação (Art. 93, IX, CF e Art. 489, CPC) exige que o juiz analise os argumentos concretos das partes. A utilização de conceitos jurídicos indeterminados e frases de efeito sem a devida subsunção ao caso impossibilita o controle da legalidade da decisão.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

4. Conclusão

A anulação da sentença é medida que se impõe para que o feito retorne à fase de instrução, permitindo que o Banco tente se desincumbir do seu ônus probatório quanto à alegada fraude e para que a questão do valor da causa seja decidida de forma fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026